Tribunal: TJSP
Processo: 2279747-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Alegada desconstituição do título por falta de liquidez e exequibilidade dependentes de dilação probatória. Decisão mantida. Agravo improvido.